Tribunal: TJES
Processo: 5004195-41.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004195-41.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA/ES, COMARCA DA CAPITAL -

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 235 DO STJ. DECISÕES CONFLITANTES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Denota-se dos autos de origem, em que pese versar sobre a disponibilização de consulta médica oftalmológica aos pacientes que delas necessitam, pelo SUS, no âmbito do Estado do Espírito Santo
,
foi julgada em 24.04.2018, circunstância essa que afasta o risco de decisões dissonantes e atrai a aplicação da Súmula nº 235 do STJ, segundo a qual “
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
". Precedentes.

2. A tutela jurisdicional perseguida na origem visa resguardar direitos que são deferidos a uma pessoa apenas, em razão de sua especial e específica condição de ser criança e adolescente.

3. Assim, como foi o juízo suscitado que tomou conhecimento dos fatos e considerando que é a vara especializada, bem como não há conexão entre os processos, conclui-se que a esse compete e processar e julgar a demanda originária.

4. Conflito dirimido com a declaração da competência do Juízo de Direito

da 1ª Vara de Infância e Juventude de Vitória/ES, aqui suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5004195-41.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, COMARCA DA CAPITAL
SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA/ES, COMARCA DA CAPITAL
INTERESSADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
conflito negativo de competência

suscitado pelo douto
Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital
, nos autos da ação tombada sob o nº 0008964-47.2019.8.08.0024, ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
com o objetivo de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ao fornecimento de atendimento médico especializado em estrabismo, para atendimento de crianças e adolescentes que dele necessitem.

A teor das cópias adunadas aos autos, o feito originário foi inicialmente distribuído ao
Juízo de Direito da
1
ª Vara
de Infância e Juventude de
Vitória/ES -
Comarca da Capital

que, declinou de sua competência em favor do
Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital
, sob o argumento de que haveria conexão entre o processo nº 0008964-47.2019.8.08.0024, que deu azo ao presente conflito, e o processo de número nº 0035886-33.2016.8.08.0024.

Após redistribuição, a demanda foi submetida à apreciação do
Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital
que, em razão da sentença proferida no processo nº 0035886-33.2016.8.08.0024, atribuiu ao
Juízo de Direito da
1
ª Vara
de Infância e Juventude de
Vitória/ES -
Comarca da Capital
,

a competência para resolver a questão afeta ao fornecimento de atendimento médico especializado em estrabismo, para atendimento de crianças e adolescentes.

Com a remessa dos autos ao Juízo
SUSCITANTE
, sobreveio a instauração do presente conflito com amparo na tese de que não há conexão entre os processos supracitados, razão pela qual o feito deveria tramitar perante o
Juízo de Direito da
1
ª Vara
de Infância e Juventude de
Vitória/ES -
Comarca da Capital
,
juízo natural para conhecer e julgar a lide.

Em despacho exarado no id.4855950, restou designado o Juízo
SUSCITA
DO
para apreciação das questões urgentes, nos moldes do artigo 955, “
caput”
, do Código de Processo Civil.

Remetidos os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, o “Parquet” estadual emitiu parecer no id.6032511, opinando pela fixação da competência no douto
Juízo de Direito da
1
ª Vara
de Infância e Juventude de
Vitória/ES -
Comarca da Capital
, ora SUSCITADO.

Conforme se infere da petição que deflagrou o processo originário (id.4824840), o cerne da discussão travada no primeiro grau de jurisdição cinge-se à aferição da conexão entre o processo nº 0008964-47.2019.8.08.0024, que deu azo ao presente conflito, e o processo de número nº 0035886-33.2016.8.08.0024, não guardando, a rigor, pertinência direta com assuntos relacionados à saúde – fornecimento de atendimento médico especializado em estrabismo, para atendimento de crianças e adolescentes que dele necessitem.

Com efeito, denota-se dos autos que a Ação Civil Pública nº 0035886-33.2016.8.08.0024, em que pese versar sobre a disponibilização de consulta médica oftalmológica aos pacientes que delas necessitam, pelo SUS, no âmbito do Estado do Espírito Santo
,

foi julgad
a
em 2
4
.0
4
.201
8
, circunstância essa que afasta o risco de decisões dissonantes e atrai a aplicação da Súmula nº 235 do STJ, segundo a qual “
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
".

Nesse sentido já se manifestou este egrégio Sodalício, a teor dos seguintes precedentes:

[...] julgado o apelo relativo a um dos feitos, o qual se encontra em grau de admissibilidade de recurso especial, aplica-se a súmula nº 235 do STJ, segundo qual
a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
. (
TJES
, Classe: Conflito de competência cível, 100190041739, Relator : VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data da Publicação no Diário: 2.10.2020).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES. AÇÃO DE INTERDIÇÃO DO GENITOR. AÇÃO PRETÉRITA PARA INTERDIÇÃO DA GENITORA. CONEXÃO INEXISTENTE. AÇÃO PERSONALÍSSIMA. NECESSIDADE DE AVERIGUAR A SAÚDE MENTAL DE CADA UM DOS PAIS. PRIMEIRA AÇÃO SENTENCIADA. SÚMULA N. 235 DO STJ. TEORIA MATERIALISTA DA CONEXÃO. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. O legislador adotou no CPC/2015 (art. 55, § 3º) a teoria materialista da conexão em superação à simples aferição da identidade parcial dos elementos constitutivos da ação - causa de pedir e pedido. 2. O caráter personalíssimo das ações de interdição impede que sejam prolatadas decisões conflitantes, porquanto deverão ser apreciadas as condições específicas de saúde de cada interditando. Logo, não há identidade de pedido nem de causas de pedir (CPC. , art. 55, caput), tampouco prejudicialidade entre as demandas (CPC. , art. 55, § 3º). 3. Portanto, a ação de interdição ajuizada por uma das filhas do casal em face do pai não deve ser distribuída por conexão a outra ação de interdição ajuizada anteriormente pela mesma filha em desfavor da mãe. 4. Ademais, a ação movida em face da genitora foi sentenciada antes do reconhecimento da incompetência pelo juízo suscitado, sendo vedada a reunião dos feitos quando houver sido prolatada sentença em um deles. O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou que a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula nº 235). 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha - Comarca da Capital. (TJES; CC 0037097-11.2018.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/07/2019; DJES 19/07/2019).

Além disso, embora a relação subjacente a ambos os casos concretos sejam manifestamente de saúde e disponibilização de consulta médica oftalmológica, a questão da condenação do Estado do Espírito Santo no processo nº 0008964-47.2019.8.08.0024 leva em consideração a necessidade de proteção dos direitos específicos das crianças e adolescentes com estrabismo, e não de todos os pacientes do Estado, como na Ação Civil Pública nº 0035886-33.2016.8.08.0024.

É dizer, em outras palavras, que a tutela jurisdicional perseguida na origem visa resguardar direitos que são deferidos a uma pessoa apenas, em razão de sua especial e específica condição de ser criança e adolescente.

Na espécie, como foi o
Juízo de Direito da
1
ª Vara
de Infância e Juventude de
Vitória/ES -
Comarca da Capital
que tomou conhecimento dos fatos e considerando que é a vara especializada, bem como não há conexão entre os processos nº 0008964-47.2019.8.08.0024 e o de número nº 0035886-33.2016.8.08.0024, conclui-se que a esse compete e processar e julgar a demanda originária.

Posto isso,
CONHEÇO
do presente conflito a fim de
DECLARAR
a competência do douto
Juízo de Direito da
1
ª Vara
de Infância e Juventude de
Vitória/ES -
Comarca da Capital
, aqui
SUSCITADO
, para conhecer e julgar o processo nº 0008964-47.2019.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)